Tribunal: TJMT
Processo: 1033681-78.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033681-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (RECORRENTE), JOAO AUGUSTO BARBOSA VIEIRA - CPF: 015.440.361-08 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Negou provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Com a devida vênia, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, divirjo do relator para o fim de minorar o dano moral para R$4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1417 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 6 HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo e atraso de 6 horas e 50 minutos na chegada ao destino final, decorrente de readequação da malha aérea, pretendendo a suspensão do feito em razão do Tema 1417 do STF e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia deve ser suspensa em razão do Tema 1417 do STF; e (ii) estabelecer se o cancelamento do voo por readequação da malha aérea configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1417 do STF restringe a suspensão processual às hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não abrangendo cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea por questões operacionais internas.

4. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, circunstância que não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, impondo-se a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

6. O atraso de 6 horas e 50 minutos na chegada ao destino final ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), dispensando demonstração específica do prejuízo suportado.

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a finalidade pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A inexistência de comprovação de prejuízos extraordinários, como perda de compromissos inadiáveis ou despesas adicionais relevantes, autoriza a redução do quantum indenizatório para valor compatível com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão determinada no Tema 1417 do STF não se aplica às hipóteses de cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea, por constituírem fortuito interno.

2. A readequação da malha aérea caracteriza risco inerente à atividade empresarial e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. O atraso superior a seis horas na chegada ao destino final configura dano moral in re ipsa em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando ausentes prejuízos específicos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, art. 14. CBA, art. 256, § 3º. Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1417 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli. TJMT, N.U 1001584-19.2025.8.11.0005, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2025, publ. DJE 28.11.2025. TJMT, N.U 1021329-94.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 25.09.2025, publ. DJE 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve ato ilícito de sua parte, pois a alteração decorreu de readequação da malha aérea por motivos alheios ao seu controle, constituindo caso fortuito ou força maior. Argumenta ainda pela aplicação da Convenção de Montreal por se tratar de voo internacional, pela ausência de comprovação de danos morais e pela necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença deve ser mantida, pois restou caracterizada a falha na prestação do serviço, com evidente dano moral decorrente do cancelamento inesperado e do atraso significativo, sendo inaplicável o Tema 1.417 do STF ao caso concreto.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 6 HORAS E 50 MINUTOS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. JUSTIFICATIVA DE "READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA". FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A questão central consiste em definir se o cancelamento de voo e o atraso significativo no itinerário, justificados pela transportadora como "readequação da malha aérea", configuram falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar.

3.

A relação entre o passageiro e a companhia aérea é de consumo. Portanto, a responsabilidade da empresa por falhas na prestação do serviço é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Afasto a aplicação de legislações especiais. O caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior (art. 256, § 3º, do CBA), não atraindo a discussão do Tema 1.417 do STF.

5.

Com efeito, a "readequação da malha aérea" é considerada pela jurisprudência como fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Não se trata de um evento imprevisível ou inevitável (caso fortuito ou força maior) capaz de excluir sua responsabilidade.

6.

Nesse sentido:
“[...] A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor." (N.U 1001584-19.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

7.

Ademais, a própria regulamentação do setor corrobora a falha no serviço. O art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC permite alterações programadas no voo, desde que o passageiro seja informado com antecedência mínima de 72 horas,
o que não foi comprovado nos autos.

8.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com um
ATRASO DE 6 HORAS E 50 MINUTOS
.

9.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo provoca
dano moral presumido (in re ipsa).
A corroborar, o entendimento desta Turma Recursal:
“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.” (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

10.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

11.

No caso, o cancelamento e a reacomodação tardia submeteram o passageiro a uma longa espera em aeroporto de conexão durante a madrugada, com chegada ao destino quase 7 horas após o horário contratado.

12.

Diante de tais particularidades, o valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, não comportando redução.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

A preliminar de suspensão do feito não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1417 (ARE n. 1.560.244/RJ), determinou a suspensão dos processos que discutem se “a companhia aérea é responsável por atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior (fortuito externo)”. Conforme bem delimitado pelo Ministro Relator Dias Toffoli, nos Embargos de Declaração, a suspensão aplica-se apenas às hipóteses taxativamente previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, quais sejam: (i) condições meteorológicas adversas; (ii) indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) determinações de autoridades públicas; e (iv) decretação de pandemia.

No caso em análise, a própria companhia aérea recorrente, em sua contestação, afirmou que o cancelamento do voo decorreu de "readequação da malha aérea" por questões operacionais internas. Tal circunstância é classicamente compreendida pela jurisprudência como fortuito interno, isto é, risco inerente à própria atividade empresarial de transporte aéreo, não se confundindo com as hipóteses de caso fortuito ou força maior de natureza externa. Dessa forma, impõe-se a aplicação da técnica do distinguishing, a fim de reconhecer que a matéria discutida nestes autos — responsabilidade por falha operacional interna — não possui aderência ao tema de repercussão geral, afastando-se a necessidade de suspensão do processo.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo e, em caso positivo, se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea com itinerário definido e que não conseguiu embarcar no voo de conexão conforme originalmente contratado, sendo realocado apenas para o dia seguinte, com atraso de 6 horas e 50 minutos na chegada ao destino final.

A recorrente atribui o cancelamento à necessidade de "readequação da malha aérea". Tal circunstância, contudo, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido, é a jurisprudência:
“[...] A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor." (N.U 1001584-19.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)
.

O atraso de 6 horas e 50 minutos na chegada ao destino final ultrapassa, e muito, a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral na modalidade in re ipsa, o qual prescinde de prova do efetivo prejuízo. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se afasta por fortuito interno, como manutenção imprevista, que é inerente à atividade desempenhada. 4. O atraso superior a 4 horas extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais independentemente de prova específica do sofrimento suportado (in re ipsa). (...) (N.U 1021329-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)”

Contudo, embora reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, entendo que o valor fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias específicas do caso. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

No presente caso, embora tenha ocorrido atraso significativo de quase sete horas, o autor chegou ao destino final no dia seguinte, não havendo comprovação de prejuízos específicos decorrentes do atraso, como perda de compromissos inadiáveis ou gastos extraordinários.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o autor pelos transtornos sofridos e cumprir a função pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito – 1
º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026